Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO E DA DISCRIMINAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 351, DE 28/10/2020. NORMATIZAÇÕES COMPLEMENTARES. DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS. PORTARIA TSE No 306, DE 13/5/2021. TRANSCURSO DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DA INDICAÇÃO OU ELEIÇÃO DOS INTEGRANTES OU AO FINAL DO VÍNCULO FUNCIONAL OU CONTRATUAL COM A CORTE OU COM AS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MEMBROS. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução CNJ no 351, de 28/10/2020, a qual instituiu, na esfera do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, delegou aos Tribunais a expedição de normatizações complementares a respeito das indicações para a Comissão instituída no âmbito deles.
2. Nesse contexto, em consonância com o regramento administrativo, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Portaria TSE no 306, de 13/5/2021, definindo critérios complementares a respeito da indicação dos integrantes da Comissão em comento, criada em seu âmbito, quais sejam o transcurso do prazo de 2 (dois) anos da indicação ou eleição dos integrantes ou ao final do vínculo funcional ou contratual com a Corte ou com as entidades de representação dos membros.
3. No caso dos autos, contudo, verifica-se que a indicação do Apelante para compor a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual no Tribunal Superior Eleitoral, como representante do sindicato Apelado, ocorreu em momento anterior ao advento da mencionada Portaria, não se constatando, portanto, o direito subjetivo vindicado pelo Autor na inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.